Tribunal: TJSP
Processo: 1012229-03.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECADÊNCIA. Recurso tirado contra sentença que, por reconhecida decadência, delibera anular decreto legislativo que impõe cassação ao autor, vereador do Município de Restinga. Reexame necessário à força da Súmula 490 do STJ. Procedimento administrativo cuja

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECADÊNCIA. Recurso tirado contra sentença que, por reconhecida decadência, delibera anular decreto legislativo que impõe cassação ao autor, vereador do Município de Restinga. Reexame necessário à força da Súmula 490 do STJ. Procedimento administrativo cuja disciplina é convergente às disposições do Decreto-Lei no 201/1967, dentre as quais a que determina a ultimação do processo de cassação em 90 dias (art. 5o, VII). Prazo de feitio decadencial, que obsta a imposição da cassação no interior do procedimento para além desse prazo. Incontornável decurso do prazo ao longo da tramitação. Perda do direito de imposição de penalidade político-administrativa. Precedentes da Câmara e da Seção. Solução da origem preservada. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.